Tribunal: STF
Processo: Ext 597
Classe: Ext
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-02-24
Data de publicação: 1994-02-24

Ementa:
EMENTA: - EXTRADIÇÃO. HIPÓTESE EM QUE SE CONFIGURA EXTINÇÃO
DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO EXECUTORIA, DE ACORDO
COM A LEI PENAL BRASILEIRA. 2. EXTRADITANDO CONDENADO A SEIS ANOS DE
RECLUSÃO COM O ACRÉSCIMO DE QUATRO ANOS POR CONTINUIDADE DELITIVA,
PARCELA ESTA ÚLTIMA QUE NÃO SE HÁ DE CONSIDERAR AOS EFEITOS DE
VERIFICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA OCORREU A 30.04.1984. NÃO EXISTE NOS AUTOS QUALQUER
ELEMENTO INDICATIVO DE TER SUCEDIDO INICIO DO CUMPRIMENTO DA PENA
RESULTANTE DA CONDENAÇÃO, OBJETO DO PEDIDO EXTRADICIONAL. 3. DE
ACORDO COM A ART. 110, PAR. 1., DO CÓDIGO PENAL, A PRESCRIÇÃO, DEPOIS
DE TRANSITAR EM JULGADO A SENTENÇA CONDENATÓRIA, REGULA-SE TAMBÉM
PELA PENA APLICADA E VERIFICA-SE NOS PRAZOS FIXADOS NO ART. 109 DO
MESMO DIPLOMA PENAL. 4. APLICAÇÃO DOS ART. 107, IV, E 109, III, DO
CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. 5. VERIFICANDO-SE A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
PELA PRESCRIÇÃO, QUER DE ACORDO COM A LEI DO ESTADO REQUERENTE, QUER
EM CONFORMIDADE COM A LEI BRASILEIRA, A EXTRADIÇÃO NÃO E CONCEDIDA.
6. PEDIDO DE EXTRADIÇÃO QUE SE INDEFERIU POR OCORRENCIA DA EXTINÇÃO
DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO EXECUTORIA, NOS TERMOS
DA LEI BRASILEIRA.